Tribunal: TJSP
Processo: 9134524-97.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a fixação da taxa SELIC (juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia, conforme o art. 5o, caput da CF), desde o trânsito em julgado (STJ, Súmula no 188), em repetições de indébito tributário, com fundamento na tese firmada perante o E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 573.540/SE (Tema no 55) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para a realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9134524-
97.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ CLAUDIO
AMARAL DE JESUS, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente,
nos termos do art. 1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
2
APELAÇÃO No 9134524-97.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: LUIZ CLAUDIO AMARAL DE JESUS
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR CBPM
VOTO No 9.155
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS
DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS
PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES
FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No
810),
PELO
E.
STF,
E
EM
SEDE
DE
RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ As orientações
firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em
sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art.
927, III), implicando, no caso, a fixação da taxa SELIC (juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio da isonomia, conforme o art.
5o, caput da CF), desde o trânsito em julgado (STJ, Súmula no
188), em repetições de indébito tributário, com fundamento na tese
firmada perante o E. STF, em sede de Repercussão Geral, no
julgamento do RE no 573.540/SE (Tema no 55) V. Acórdão
proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e
pelo C. STJ Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos
à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para a
realização do exame de admissibilidade do recurso interposto
ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, por
Acórdão relatado pelo Des. SAMUEL JÚNIOR, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo autor LUIZ CLAUDIO AMARAL DE JESUS, conforme restou decidido pelo
V. Acórdão de fls. 48/52, para, reformando a r. sentença de fls. 11/13 que julgou
improcedente o pedido de desligamento da Cruz Azul, com cessação dos descontos de
2% e devolução dos valores já descontados , “julgar o pedido procedente, suspendendo
os descontos relativos à contribuição e condenando a ré ao pagamento da devolução dos
valores no patamar de 2% sobre a remuneração do autor, a partir da citação, acrescido
de correção monetária com base na tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, juros de mora em 6% ao ano, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Dívida de valor alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
3
Ressalte-se, por fim, que não é caso de imediata aplicação da Lei Federal no 11.960/09”.
(fls. 50/51).
A CBPM interpôs recurso especial (fls. 55/60), sob o
fundamento de que o V. Aresto não atentou à alteração das regras de correção
monetária e juros de mora incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, afrontando o art. 5o da Lei no 11.960/2009, resultante da conversão da Medida
Provisória no 457/2009, cujos termos devem ser utilizados para o cálculo dos valores
devidos à autora.
Regularmente
intimado,
o
autor
deixou
de
ofertar
contrarrazões (fls. 61/62).
Foi proferido despacho, em 10.01.2012, pelo Des. SAMUEL
JÚNIOR, então Presidente da Seção de Direito Público, no sentido de que “Nos termos da
Resolução no 8, de 07/08/2008, que regulamentou os procedimentos para admissibilidade de
recursos especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de 08/05/2008, devem ficar sobrestados os
recursos quando já encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça os casos representativos, até o
pronunciamento definitivo pela Corte 'ad quem'” (fls. 64), e, em 15.10.2012, determinando:
“Cumpra-se o despacho retro, aguardando-se o julgamento definitivo da questão Juros
moratórios Lei 11.960/09 correspondente ao paradigma Resp no 1.205.946 do Superior
Tribunal de Justiça”. (fls. 65).
Finalmente, foi proferido despacho, em 12.12.2019, pelo Des.
EVARISTO DOS SANTOS, então Presidente da Seção de Direito Público, consignando que “[a]
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Assim,
manteve-se a tese anteriormente fixada: '1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável na
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza [...] 2)
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico tributária. 3) Índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
4
aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto'. Por fim, ante o
posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao excelentíssimo senhor
relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos da art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil. Diante do exposto, após manifestação
da Turma Julgadora, retornem os autos para o exame de admissibilidade dos recursos
interpostos. [...]” (fls. 68/71).
É o relatório.
Em resumo, no que pertine ao âmbito deste juízo de
retratação, o V. Acórdão de fls. 48/52, deu provimento ao recurso voluntário do autor,
“suspendendo os descontos relativos à contribuição e condenando a ré ao pagamento da
devolução dos valores no patamar de 2% sobre a remuneração do autor, a partir da
citação, acrescido de correção monetária com base na tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, juros de mora em 6% ao ano, custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Dívida
de valor alimentar. Ressalte-se, por fim, que não é caso de imediata aplicação da Lei
Federal no 11.960/09” (fls. 50/51).
In casu, contudo, em se tratando de dívida de natureza
tributária envolvendo a CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO CBPM conforme a tese firmada perante o Excelso STF, em sede de
Repercussão Geral (Tema no 55), que reconheceu a natureza tributária (contribuição
social) da taxa de contribuição para a Cruz Azul de São Paulo (CTN, art. 3o), consistente
em prestação pecuniária compulsória de destinação específica para a previdência social
(cf. STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
5
Repercussão Geral
Tema no 55
Mérito, julgado em 14.04.2010)(1)
, forçoso
reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso STF,
conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal(2).
Sendo assim, a orientação firmada pelo Excelso STF deve
ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem eficácia imediata, a
(1)
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
CUSTEIO
DOS
SERVIÇOS
DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI
COMPLEMENTAR No 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
COMPULSORIEDADE.
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS
TRIBUTÁRIAS.
ROL
TAXATIVO.
INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO PROVIDO. I É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar
no 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II O art. 149,
caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra
contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1o, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois
casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a
sua finalidade. III A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não
implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem
instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV Os
Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de
previdência de seus servidores. A expressão 'regime previdenciário' não abrange a prestação de serviços
médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos” (STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 55 Mérito, julgado em 14.04.2010) (g.n.).
(2) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des.
ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no
1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público,
julgado em 25.04.2018, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
6
teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório(3) e esta Colenda Câmara(4):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
(3) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma,
julgado em 21.08.2017; STF, AgR em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma,
julgado em 15.03.2016.
(4) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA
BRESCIANI,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
julgado
em
19.12.2017;
TJSP,
AI
no
3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
7
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
8
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
9
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
10
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
11
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018)(5).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 887/993 deve ser alterado
visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810)(6),
melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(7) aplicável ao presente caso, visto
que não houve expedição de precatório, afastando, pois, a modulação de efeitos pela
Corte Suprema para que se adote, na repetição de indébitos tributários (cf. STF, RE no
573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema
no 55 Mérito, julgado em 14.04.2010), o mesmo critério de correção monetária e a
taxa de juros “utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”, ou seja, “não havendo
disposição legal específica”, deverão ser aplicados juros de mora calculados pela taxa
SELIC (juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio da isonomia, conforme o art. 5o, caput da CF), considerando-se a
(5) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso
extraordinário, conforme já adiantou a r. determinação de fls. 703/706 ora atendida: “RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE
870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA
SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp
no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em
24.10.2019) (g.n.).
(6) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento,
ocorrido em 03.10.2019, assentou-se que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração
e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes
e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada
anterior” (g.n.).
(7) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9134524-97.2008.8.26.0000 -Voto no 9155 - HMF
12
natureza da verba (tributária) debatida nos autos.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.
887/993, para determinar-se a devolução das contribuições pagas pelo autor, a partir da
citação da corré CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
CBPM), devidamente atualizadas pela aplicação da taxa SELIC, desde o
trânsito em julgado (STJ, Súmula no 188), a fim de adequá-lo à tese fixada no julgamento
do RE no 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso
STF, melhor explicitada pelo julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos
presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para a realização do
seu posterior exame de admissibilidade, nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator